Tribunal: TJSP
Processo: 1084244-06.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084244-06.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BIMBO DO BRASIL LTDA, é embargado LUIS FELIPE SALVADORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, V.U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30409
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000
26a Vara Cível de São Paulo (processo no 1084244-06.2018.8.26.0100)
Embargante: Bimbo do Brasil Ltda.
Voto no 30409.
Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar
contradição e inverter a responsabilidade pelas verbas de
sucumbência.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ré ao v. acórdão de fls. 406/412, alegando que: a) as provas juntadas aos autos
são inúteis para comprovar que o autor é proprietário do imóvel penhorado; b) o
pedido de expedição de alvará feito pela executada Elza no inventário dos bens
deixados pelo pai do autor não demonstra que o negócio envolvendo o imóvel
penhorado realmente se concretizou; c) há muitos anos, Elza “vem planejando a
proteção fraudulenta do seu patrimônio” (fl. 2); d) a simulação de venda do imóvel
penhorado não foi feita apenas para Elza se furtar do pagamento do crédito da
embargante, mas para se furtar do pagamento de todo e qualquer crédito que
ela “um dia poderia suportar em razão das fraudes que cometeu” (fl. 2); e) Elza é devedora
de mais de 4 milhões de reais às massas falidas das empresas que administrou;
f) não ficou claro que prova o acórdão considerou para concluir que houve efetiva
transmissão de propriedade, que só se dá com o registro do título translativo no
Registro Imobiliário; g) contas de consumo não provam propriedade; h) o imóvel
em questão continua registrado em nome de Elza; i) se o autor não atualizou o
registro do imóvel, deve, no mínimo, arcar com as verbas de sucumbência dos
embargos de terceiro; j) ao deixar de atualizar o registro do imóvel, o autor deu
causa à penhora e, por extensão, aos embargos; e k) o acórdão não se
manifestou sobre a súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.
Houve resposta, com pedido de condenação da
embargante ao pagamento de pena por litigância de má-fé (fls. 10/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30409
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, e os acolho, em parte, para sanar obscuridade e alterar o capítulo
pertinente à responsabilidade pelas verbas de sucumbência.
O acórdão afirmou que, apesar de a maioria dos
documentos juntados aos autos não amparar a tese do autor, “há nos autos (...) prova
de que, em janeiro de 2011, muito antes, portanto, do surgimento da dívida que ensejou a execução,
Elza pediu, no processo de inventário dos bens deixados pelo pai do autor, a expedição de alvará,
para que pudesse providenciar a transcrição do registro imobiliário da parte ideal dos cinco imóveis
herdados por ele para o seu nome e, em seguida, transferir-lhe o imóvel da Rua Santa Inês, objeto
da penhora, aludindo, expressamente, ao compromisso de compra e venda de março de 2009, o
que certamente não teria ocorrido, caso o negócio em exame fosse fraudulento. Conclui-se,
portanto, que o autor já era dono do imóvel penhorado anos antes do processo principal e da
penhora” (fl. 411, g.n.).
Não havia necessidade de prova da transcrição do
registro do bem penhorado no Registro de Imóveis, porque “é admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (súmula 84 do Superior
Tribunal de Justiça).
A existência de outras dívidas da executada Elza,
em segundo lugar, não integra o objeto da lide e, portanto, não releva para o seu
desfecho.
A embargante tem razão, somente, no que toca à
sua responsabilidade pelas verbas de sucumbência.
Como a venda do imóvel penhorado não foi levada
a registro, no Registro Imobiliário, pela executada Elza e pelo autor, dando azo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30409
4
à penhora indevida, é o autor quem deverá responder pelas custas, despesas
processuais e honorários relativos aos embargos, estes de 10% do valor da
causa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de
compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro"
(Súmula 84/STJ).
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da
causalidade.
Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição
do título na repartição competente, expõe o bem à indevida
constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo
proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou
pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso
específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são
feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no
caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados
cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida
penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no
cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte
negligente, que esta deve ser considerada vencedora na
demanda, para efeito de atribuição dos encargos de
sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos
honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel
transferido a terceiro mediante compromisso de compra e
venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do
comprador em proceder ao registro não havia como o
exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão
de domínio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30409
5
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, §
7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este
não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou
recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro
Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl
nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando
Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão),
Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p.
158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a
Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro
embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua
posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do
princípio da sucumbência".
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao
julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C
do CPC/1973). (STJ, 1a Seção, REsp 1452840/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j.14/09/2016, DJe 05/10/2016).
No mesmo sentido, a súmula 303, do Superior
Tribunal de Justiça: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
Ausentes as circunstâncias descritas no artigo 80,
do Código de Processo Civil, não há razão para condenar a embargante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
Diante do exposto, acolho, em parte, os embargos da
ré, para sanar contradição e inverter a responsabilidade pelas verbas de
sucumbência.
SILVIA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084244-06.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 30409
6
Relatora